Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. AFIRMADO EXCESSO DE COBRANÇA. DISCRIMINAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADA NA PRÓPRIA PEÇA DE DEFESA. ART. 525, § 4o, DO CPC. VIABILIDADE. REJEIÇÃO POR DECLARADA NÃO OBSERVÂNCIA DO ALUDIDO ÔNUS. ERROR IN PROCEDENDO.
1. Sendo evidente que, ao opor impugnação sobre os cálculos atualizados pelo credor, a parte devedora apresentou, na própria petição, planilha discriminada do cálculo do valor que considera efetivamente devido, para justificar o afirmado excesso de cobrança, há que se reputar observado o ônus processual previsto no art. 525, § 4o, do CPC, pertencendo, por outro lado, ao exame do mérito da objeção, aferir se há ou não excesso de execução.
2. A rejeição da impugnação ofertada pela devedora, mediante declaração de que o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, não foi observado pela parte, quando, em verdade, a executada, na objeção, apresentou o cálculo do valor que afirma devido, enseja a nulidade da decisão por error in procedendo.
3. Agravo de instrumento provido.